Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cogitar em aplicação da teoria da coculpabilidade quando inexiste nos autos a comprovação de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que fora pessoa marginalizada pela sociedade.
2. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria da corresponsabilidade estatal como justificativa para o cometimento de crimes. Precedentes.
3. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com histórico criminal desfavorável e pena superior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial fechado, conforme estabelecido no artigo 33, §2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.